Tribunal: TJBA
Processo: 8001755-68.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001755-68.2023.8.05.0076 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: OLIMPIO DOS REIS NETO Advogado(s): CARLOS CAMILO DA SILVA, CAROLINE DE LIMA BRITO SANTOS, TAIARA ANDRADE DANTAS APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. Advogado(s):FABIO RIVELLI ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ERRO MATERIAL NO MARCO TEMPORAL DA CONTRATAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, determinando sua substituição pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, e condenando o banco à repetição simples dos valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 e em dobro após essa data, com base no entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, além da fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O embargante alegou erro material quanto à data do contrato, ausência de abusividade nos juros pactuados e necessidade de efeitos modificativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro material quanto à data de celebração do contrato, relevante para análise da taxa de juros praticada; (ii) definir se a diferença entre os juros pactuados e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade suficiente a justificar a intervenção judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O autor apresentou o contrato firmado entre as partes (ID 86607226 – fls. 16/17), que não está datado, bem como o histórico de taxa média de juros do Banco Central referente ao período de 27/08/2020 a 02/09/2020 (ID 86607226 – fl. 20), pretendendo que esse parâmetro fosse utilizado para aferição da abusividade dos juros contratados. No entanto, verifica-se que o documento do veículo colacionado aos autos (ID 86607226 – fl. 18) evidencia que o ano de fabricação é 2022, o que, aliado aos elementos constantes no ID 86607234, corrobora que o contrato foi firmado em 05/07/2022, data esta que deve ser considerada para análise da taxa média de mercado aplicável, infirmando, portanto, a tese sustentada na inicial. Assim, o acórdão embargado incorre em erro material ao considerar marco temporal inadequado para análise da taxa de juros. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,39% ao mês e 32,77% ao ano) está próxima da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central em julho de 2022 (2,05% ao mês e 27,64% ao ano), diferença essa que não atinge o patamar usualmente adotado pela jurisprudência para caracterização da abusividade. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece que variações moderadas acima da taxa média não configuram, por si só, abusividade, especialmente diante da liberdade contratual e da livre concorrência entre instituições financeiras. Verificada a inexistência de abusividade e a ausência de valores indevidamente cobrados, impõe-se a reforma do acórdão embargado, com a improcedência dos pedidos autorais e a inversão do ônus da sucumbência. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 85; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJMT, Ag 107354/2015, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 30.09.2015; TJRS, Apelação Cível nº 70079431284, Rel. Des. Vivian Cristina Angonese Spengler, j. 13.12.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001755-68.2023.8.05.0076, em que figura como embargante BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. e como embargado OLIMPIO DOS REIS NETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão de ID 94040131, afastando o reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios, bem como a condenação à repetição de indébito, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto relator.